Tribunal: TJSP
Processo: 1502247-45.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – Dispensável a apreensão e/ou perícia da arma para a caracterização da causa especial de aumento, quando provado, por outros meios, o seu emprego na prática do crime. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502247-45.2019.8.26.0540, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
MOACIR OLIVEIRA DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo interposto, para reduzir a pena do réu Moacir
Oliveira de Jesus para 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e pagamento de
23 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo, no mais, a decisão de
primeiro grau, por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 6 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502247-45.2019.8.26.0540 -Voto no 14828
2
Apelação Criminal no 1502247-45.2019.8.26.0540
Comarca de Ribeirão Pires 1a Vara
Apelante: Moacir Oliveira de Jesus
Apelado: Ministério Público
Voto no 14828
APELAÇÃO CRIMINAL
ROUBO QUALIFICADO -
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO IMPOSSIBILIDADE
Dispensável a apreensão e/ou perícia da arma para a
caracterização da causa especial de aumento, quando
provado, por outros meios, o seu emprego na prática do
crime. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir
a pena.
Vistos.
Moacir Oliveira de Jesus interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 06.02.2020, proferida pelo MMo Juiz
de Direito da 1a Vara da Comarca de Ribeirão Pires, que o condenou à
pena de 11 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 26 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, por incurso no artigo 157, §2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do
Código Penal (fls. 165/168).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a redução da
pena-base, o afastamento da causa de aumento do emprego da arma de
fogo e a fixação do regime inicial semiaberto (fls. 171/174).
Já o Ministério Público, em suas contrarrazões,
reiterou as alegações finais e pugnou pelo não provimento do recurso
(fls. 203/205).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502247-45.2019.8.26.0540 -Voto no 14828
3
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou,
também, pelo não provimento do apelo (fls. 215/221).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 171, “caput”, e artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, ambos
do Código Penal, e no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, todos na
forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 11.11.2019, por
volta das 16h30, na Rua Rio Grande, no 966, Vila Suissa, na cidade e
Comarca de Ribeirão Pires, agindo em concurso e com unidade de
desígnios com indivíduos identificados apenas como “Felipe” e
“Neguinho”, obteve, em proveito próprio, vantagem indevida
consistente em quantidade não apurada de gasolina, no valor de R$
30,00, em prejuízo do “Auto Posto Transvaal”, induzindo o funcionário
Geuri Smith Alves em erro; porque, nas mesmas circunstâncias de
tempo e local, agindo em concurso e com unidade de desígnios com os
mesmos indivíduos, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo contra Geuri Smith Alves, a quantia de
R$ 192,00, pertencente ao “Auto Posto Transvaal”; e porque, na mesma
data, no período da tarde, na residência situada na Estrada Espírito
Santo, no 18, Vila São João, na cidade de Rio Grande da Serra, agindo
em concurso com “Felipe” e “Neguinho”, guardava, para fins de tráfico,
80 frascos de lança-perfume, pesando 2.669,0g, 217 porções de
maconha, pesando 1.412,0g, 267 porções de cocaína, pesando 285,0g, e
470 porções de “crack”, pesando 543,0g, substâncias entorpecentes que
causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502247-45.2019.8.26.0540 -Voto no 14828
4
com determinação legal ou regulamentar.
Após regular instrução, sobreveio sentença que
o condenou como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso
I, do Código Penal, e o absolveu das demais imputações, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Em que pesem as alegações da Defesa, o
recurso não pode ser provido, exceto para reduzir as penas, uma vez que,
no mais, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que ele foi
avaliado com propriedade pelo MMo Juiz de Direito sentenciante.
Inicialmente, anoto que, muito embora não
tenha havido irresignação quanto à condenação do ora apelante, a
materialidade e a autoria do delito ficaram bem demonstradas.
Com efeito, indiscutível a materialidade
delitiva em face do boletim de ocorrência (fls. 12/18), do auto de
exibição e apreensão (fls. 19/20), do auto de reconhecimento de pessoa
(fls. 29), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste, tendo
em vista que a confissão do acusado em Juízo (fls. 162/163 gravação
audiovisual) foi corroborada pelos demais elementos de provas trazidos
aos autos, dentre os quais os depoimentos prestados pela vítima, Geuri
Smith Alves (fls. 159 gravação audiovisual), e pelas testemunhas
Carlos Douglas Furlani (fls. 160 gravação audiovisual) e Bruno dos
Santos (fls. 161 gravação audiovisual), guardas municipais.
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e autoria do delito, correta a solução
condenatória.
As causas de aumento do emprego de arma e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502247-45.2019.8.26.0540 -Voto no 14828
5
do concurso de agentes, como exposto, também foram demonstradas
pela prova oral. De fato, a vítima relatou que estava trabalhando no
posto de gasolina quando o acusado e outros dois indivíduos chegaram
em um veículo Gol e pediram para abastecer R$ 30,00; na sequência,
eles anunciaram o assalto e, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, exigiram que ele entregasse o dinheiro que
estava com ele, tendo ele entregue; após, os assaltantes empreenderam
fuga. Nesse contexto, não se pode cogitar do afastamento das causas de
aumento.
Registre-se que é possível o reconhecimento
delas com base na palavra da vítima e testemunhas, exclusivamente, na
medida em que, se o testemunho do ofendido tem força bastante para a
confirmação da autoria e da materialidade do delito, com mais razão
deve ser aceito para reconhecer as causas de aumento incidentes.
Consigne-se ainda que o fato da arma não ter
sido apreendida e submetida a exame pericial não é suficiente para o
afastamento da causa de aumento, na medida em que demonstrada,
sobejamente, pela prova oral que, de fato, o réu e seus comparsas
utilizaram uma arma para subjugar a vítima.
Sobre o tema: “HABEAS
CORPUS.
CRIMES
CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA. CONFISSÃO
JUDICIAL E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. ORDEM
DENEGADA. 1. Na falta de apreensão da arma de fogo, mas comprovado o seu
emprego por outros meios idôneos de prova, não há que se desclassificar o delito para
roubo simples. 2. A incidência da majorante do inciso I do § 2o do art. 157 do CP se
explica pelo maior potencial de intimidação e consequente rendição da vítima,
provocada pelo uso de arma de fogo. Precedentes. Ordem denegada.” (STF - HC
98227/MS, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, julgamento de 16/06/2009, DJe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502247-45.2019.8.26.0540 -Voto no 14828
6
06/09/2009).
Quanto à pena, contudo, a sentença merece
reparo.
O MMo Juiz sentenciante, na primeira fase da
dosimetria, atento ao disposto no artigo 59 do CP, considerando que
“(...) durante a abordagem policial, os réus realizaram fuga em alta
velocidade, por locais movimentados, gerando perigo concreto aos
transeuntes que por ali circulavam.” (fls. 167), fixou a pena-base 1/4
acima do mínimo legal. Observo, neste ponto, que, muito embora os
policiais tenham divergido acerca da velocidade exata do veículo em que
o acusado e os comparsas dele empreenderam fuga (o que é
compreensível, tendo em vista o tempo transcorrido entre a data dos
fatos e a da audiência, bem como o número de ocorrências diárias que
recebem), é certo que ambos confirmaram que tinha pessoas na via e
Carlos confirmou que eles geraram perigo, o que demonstra uma maior
reprovabilidade da conduta, justificando um aumento da pena-base.
Todavia,
considerando
a
circunstância
apontada acima, mas não sendo desfavoráveis ao réu as demais
circunstâncias judiciais, entendo mais adequado o aumento de 1/6,
resultando em 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda fase, reconhecida a circunstância
atenuante da confissão espontânea e a circunstância agravante da
reincidência (fls. 82
processo no 0002673-05.2017.8.26.0540), o
sentenciante corretamente compensou tais circunstâncias, mantendo a
pena sem alterações, o que se mostrou adequado, porquanto ambas têm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502247-45.2019.8.26.0540 -Voto no 14828
7
caráter preponderante (artigo 67 do CP).
Já na terceira etapa, o Magistrado majorou a
pena em 1/3 pelo concurso de agentes e em 2/3 pelo emprego de arma de
fogo (artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal),
resultando, agora, em 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e
pagamento de 23 dias-multa, no valor unitário mínimo, o que, no caso
dos autos, efetivamente se revelou adequado não somente por terem sido
duas causas de aumento, mas, sobretudo, por ter sido o delito praticado
por três agentes e por ter sido utilizada arma de fogo, que tem grande
potencial ofensivo, já estando em vigor a Lei no 13.654/18 quando o
crime foi praticado.
Convém mencionar, neste ponto, o disposto no
artigo 68, parágrafo único, do Código Penal: “No concurso de causas
de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz
limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo,
todavia, a causa que mais aumente ou diminua”. (grifo nosso)
Cabe ressaltar que tal dispositivo deixa ao
critério do juiz a aplicação de um só aumento ou de todos. E, in casu,
entendo inviável a aplicação de somente um acréscimo, tendo em vista
que o crime de roubo com emprego de arma de fogo é um dos delitos
que mais atemorizam a sociedade e que expõem a vítima a elevado risco
em razão da grande possibilidade de que o agente efetue disparos de
arma de fogo contra ela. Diante disso, e considerando, ainda, que a
intenção do legislador foi justamente o recrudescimento da pena do
agente que utiliza arma de fogo na prática do roubo, ficam mantidos os
aumentos efetuados pelo sentenciante.
A esse respeito, convém mencionar julgados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502247-45.2019.8.26.0540 -Voto no 14828
8
deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Além disso, perfeitamente viável, no caso
concreto, a aplicação dos aumentos sucessivos, tal como operado monocraticamente.
Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que o maior rigor
adotado pela novel legislação se justifica pela necessidade de se proteger não
apenas ao patrimônio, mas, também e com maior intensidade, a integridade física
das vítimas, submetidas ao jugo de instrumento altamente vulnerante.
Portanto, possível que se estabeleça o aumento de 1/3
até a metade, de acordo com as circunstâncias, pelo concurso de agentes, e a
elevação fixa de 2/3, para a circunstância do emprego de arma de fogo.” (Apelação
no 0057068-25.2018.8.26.0050, 5a Câmara Criminal, Rela. Claudia Lúcia
Fonseca Fanucchi, j. em 22.05.2019).
“Na terceira fase, o Juízo aumentou as reprimendas em
1/3 (um terço) em razão da causa de aumento do concurso de agentes e, em seguida,
em 2/3 (dois terços) em razão da presença da causa de aumento do emprego de
arma. Foi alcançada, assim, a reprimenda de 10 anos, 04 meses e 13 dias de
reclusão, mais 23 dias-multa, para Danilo. E a sanção de 08 anos, 10 meses e 20
dias de reclusão, além de 21 dias-multa, para o acusado Roberto.
Não é de se alterar tal solução, pois o Juízo já aplicou
as frações mínimas previstas, respectivamente, no parágrafo 2o e no parágrafo 2o-A
do art. 157 do Código Penal.” (Apelação no 0048759-15.2018.8.26.0050, 13a
Câmara Criminal, Rel. De Paula Santos, j. em 13.06.2019).
Sobre o tema, vale lembrar também a lição de
Guilherme de Souza Nucci: “Concurso entre causas de aumento e de
diminuição: todas as causas de aumento e de diminuição previstas na Parte Geral
do Código Penal devem ser aplicadas, sem possibilidade de compensação. Aplicam-
se, ainda, todas as causas de aumento ou diminuição previstas na Parte Geral em
confronto com a Especial. Entretanto, as previstas na Parte Especial podem
concorrer entre si, admitindo compensação da seguinte forma: tratando-se de duas
ou mais causas de aumento ou duas ou mais causas de diminuição, o juiz pode
aplicar a mais ampla delas ou todas.” (in Código Penal Comentado, Editora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502247-45.2019.8.26.0540 -Voto no 14828
9
Forense, 16a ed., pág. 525).
O regime fechado, estabelecido para o início do
cumprimento da pena, está correto, tendo em vista o fato de ter sido o
crime praticado em concurso de agentes, mediante grave ameaça à
vítima, com emprego de arma de fogo, em estabelecimento comercial, o
que gera grande insegurança social e, muitas vezes, tem consequências
verdadeiramente trágicas, tudo evidenciando a ousadia e destemor do
réu. Some-se a isto o fato do acusado ser reincidente.
Em outras palavras, o regime fechado está
sendo estabelecido não em razão da gravidade abstrata do delito, mas da
reincidência e das circunstâncias concretas em que praticado o crime em
questão, reveladoras da necessidade da imposição do regime mais
gravoso, para fins de repressão e prevenção.
Cabe ressaltar, ainda, que o montante da pena
aplicada ultrapassa 08 anos de reclusão, sendo o regime fechado o único
cabível, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
apelo interposto, para reduzir a pena do réu Moacir Oliveira de Jesus
para 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e pagamento de 23 dias-
multa, no valor unitário mínimo, mantendo, no mais, a decisão de
primeiro grau, por seus próprios fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator